Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
V – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.